Tribunal: TJDFT
Processo: 0739679-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0739679-57.2024.8.07.0000 AUTOR: NESTOR HERMES REU: LAURO TRAMONTINI, JOSE NAZARENO TRAMONTINI, PSS PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, RAMOS, GUTIERRES, SALGADO E HIGASHINO ADVOGADOS, PIERRE TRAMONTINI DECISÃO NESTOR HERMES ajuizou ação rescisória contra LAURO TRAMONTINI, JOSÉ NAZARENO TRAMONTINI, PIERRE TRAMONTINI, PSS PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS e RAMOS, GUTIERRES, SALGADO E HIGASHINO ADVOGADOS para desconstituir a r. sentença, integrada por embargos de declaração, proferida nos embargos de terceiro no 0736745-31.2021.8.07.0001, que rejeitou o pedido inicial por ele formulado e o condenou ao pagamento das verbas sucumbenciais e de multa de 1% do valor atualizado da causa por litigância de má-fé (ids. 64235512, págs. 101/8, 121/5 e 199/200). Sustenta, em síntese, que configura fato novo o bloqueio da Matrícula no 1.720 do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas, Títulos e Documentos e das Pessoas Jurídicas da Comarca de Coribe e Município de Jaborandi, Estado da Bahia, por r. decisão da Corregedoria do TJBA nos autos do Pedido de Providências no 0000088-88.2024.2.00.0853, ante a ocorrência de fraude na lavratura da escritura pública de compra e venda pela Tabeliã do Cartório do 1o Ofício de Notas da cidade de Montalvânia/MG – Registro no 9 da referida matrícula. Aponta violação aos arts. 55 e 57 do CPC, pois os embargos de terceiro deveriam ter sido julgados sem resolução do mérito, ante a existência de “[...] conexão e litispendência com outras ações e que podem servir de prova nova para a julgada” (id. 64234153, pág. 14), o que gerou desproporcionalidade na condenação ao pagamento de honorários advocatícios e enriquecimento sem causa. Requer “o deferimento do pedido liminar, para fins de suspender a ação de cumprimento de sentença sob no 0713124-97.2024.8.07.0001 e o processo originário que consta em cumprimento de sentença também sob no 0736745-31.2021.8.07.0001, haja vista, que está sendo realizado vários bloqueios judiciais nas constas do autor em referência aos honorários advocatícios” (id. 64234153, pág. 21) e, ao final, pugna pela procedência do pedido inicial para rescindir a r. sentença proferida nos embargos de terceiro. Custas e depósito legal recolhidos (ids. 64234155 e 64234156). É o sucinto relato. Decido. Recebo a ação rescisória, presentes os pressupostos de admissibilidade. O art. 969 do CPC dispõe que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. E, conforme disciplina o art. 300, caput, do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Em que pese a alegação de que o bloqueio da Matrícula no 1.720 do Cartório do Registro de Imóveis de Coribe/BA, por fraude na lavratura da escritura pública de compra e venda constante do Registro no 9, representa fato novo a autorizar a rescisão da r. sentença proferida nos embargos de terceiro (processo no 0736745-31.2021.8.07.0001), por violação aos arts. 55 e 57 do CPC, constata-se que a matéria foi suscitada naqueles autos desde a petição inicial (id. 64235510, págs. 15/9) e que o Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF, por meio da r. sentença rescindenda (id. 64235512, págs. 104/5), decidiu: “[...] O embargante alega que adquiriu o imóvel penhorado e efetuou o pagamento do preço ajustado. Segundo sustenta, firmou contrato verbal com Lauro Francisco Tramontini no ano de 2013 para a aquisição do imóvel e, com o falecimento do vendedor, o contrato foi honrado pelos herdeiros e o ato de venda foi formalizado com Lauro Tramontini, filho do falecido e em nome de quem estava registrada a propriedade. Afirma que efetuou o pagamento de mais de 8 milhões de reais e que a formalização do ato foi feita somente em 17/06/2016. Nada obstante ter firmado o negócio, o requerente reconhece em sua peça inicial que não adquiriu o imóvel do real proprietário, informando que a transferência feita a Lauro Tramontini é inválida. Além disso, afirmou que tinha conhecimento da dívida que deu origem ao processo de execução, sabendo da existência das cédulas de produto rural e da hipoteca do imóvel em garantia da dívida assumida. Reconhece ainda que obrigou-se pessoalmente ao pagamento da dívida, mas que não alcançou êxito na tentativa de firmar acordo com a credora. Tinha, inclusive, conhecimento da ação de execução de título extrajudicial, processo n° 2010.01.1.149972-9, em relação à qual assumiria a responsabilidade pela quitação, na forma do acordo feito com Lauro Tramontini. Confira-se: Desde o princípio o Embargante tinha ciência da existência de dívida do Embargado com a empresa MULTIGRAIN, no que se refere as CPRs n.o 054 e n.o 055, registradas na matrícula do imóvel rural (R/5 e R/06) no CRI de Coribe (BA), entretanto, jamais imaginou que a escritura do referido imóvel era falsa, e que o proprietário originário da Fazenda não havia vendido o imóvel para o Embargante. (...) Sendo que, em sua matrícula constam TRÊS hipotecas registradas em 1o, 2o e 3o grau em favor da empresa MULTIGRAIN S.A., tendo restado acordado no contrato de compra e venda que o Embargante assumiria a responsabilidade pelo desfecho da ação judicial (Execução n.o 2010.01.1.149972-9, em trâmite perante a 16a Vara Cível de Brasília), pelo valor correspondente a 80.000 sacas de soja, e ainda restaria pendente de pagamento o valor correspondente a 60.000 sacas de soja em grãos. – id 109139537 - Pág. 7 Assim, o embargante não tem direito ao levantamento da penhora, uma vez que o título que deu origem à execução extrajudicial foi registrado ao pé da matrícula antes da negociação que firmou com Lauro Francisco Tramontini. Além disso, reconhece a invalidade do negócio em que fundamenta seu pedido de levantamento da constrição. [...].” Assim, nessa análise inicial, não há prova inequívoca da probabilidade do direito. O perigo iminente de dano também não está configurado, uma vez que o autor, devedor nos embargos de terceiro, em fase de cumprimento de sentença, dispõe de meio processual próprio para impugnar, naqueles autos, o alegado bloqueio de valores em conta bancária e a penhora sobre alguns de seus bens. Isso posto, indefiro a tutela de urgência. Citem-se os réus, prazo de 20 dias, art. 970 do CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo prolator da r. sentença rescindenda para ciência desta ação. Brasília - DF, 30 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora